Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-57.2024.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701092-57.2024.8.07.0002 APELANTE: EDILTON RIBEIRO JARDINS APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO EDILTON RIBEIRO JARDINS interpôs apelação (id. 73929927) da r. sentença (id. 73929912), que, no cumprimento de sentença movido contra BANCO PAN S/A, julgou extinto o processo em relação à obrigação de pagar e reconheceu a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, nos seguintes termos: “Vistos. I – DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR: A parte exequente noticiou a quitação do débito. É o breve relatório. DECIDO. Tendo em vista a manifestação da parte exequente, declaro extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários. Tendo em vista a inexistência de interesse recursal, a presente sentença transita em julgado nesta data. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intime-se. II – DA OBRIGAÇÃO DE FAZER: Compulsando os autos no 0700575-52.2024.8.07.0002, observo que se encontra no Tribunal para julgamento de apelação. Diante do andamento processual, evidencio a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada na alteração do polo passivo da demanda, porquanto já ultrapassada a oportunidade de apresentação de emenda à inicial, incabível após a prolação da sentença de extinção por abandono. Não obstante, determino a comunicação da Turma respectiva do interior teor da sentença de ID 200948206, sendo certo que eventual sucumbência e/ou determinação de prosseguimento do feito deverá recair sobre NSS COMERCIAL DE VEÍCULOS (AQUI VEÍCULOS). Expeça-se.” A r. sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 31/3/2025, segunda-feira (id. 73929913), considerando-se publicada em 1o/4/2025, terça-feira (id. 73929935). O apelante-exequente formulou pedido de reconsideração (id. 73929918), que foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau (id. 73929921). Assim, diante do fato de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, a contagem do prazo de 15 dias úteis iniciou-se em 2/4/2025, quarta-feira, e, considerado o ferido de 16/4/2025 a 21/4/2025, encerrou-se em 28/4/2025, segunda-feira. Ocorre que o presente recurso de apelação foi interposto em 28/5/2025, quarta-feira (id. 73929927), portanto é manifestamente intempestivo. Cumpre registrar, por fim, que é desnecessária a intimação prévia do apelante-exequente para manifestação, arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço da apelação do exequente, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Sem majoração de honorários advocatícios, art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação de tal verba na r. sentença. Intimem-se. Decorrido o prazo, retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 30 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora